Tribunal: TJPA
Processo: 0834987-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834987-42.2017.8.14.0301

APELANTE: PARA-INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da empresa agravada para julgar procedente ação anulatória de débito fiscal com pedido de restituição de indébito, reconhecendo a retroatividade da lei tributária mais benéfica que revogou a penalidade anteriormente aplicada. O agravante alegou que a autora deu causa à demanda e, por isso, deveria arcar com o ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da norma que fundamentava a autuação tributária permite a retroatividade da lei mais benéfica para fins de desconstituição do crédito tributário; e (ii) estabelecer se, à luz do princípio da causalidade, o Estado do Pará é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retroatividade da lei tributária mais benéfica aplica-se aos atos não definitivamente julgados, conforme o art. 106, II, "a", do CTN, sendo legítima a anulação do auto de infração quando o fundamento legal da penalidade for revogado.

A jurisprudência do STJ admite a retroatividade de norma tributária mais favorável mesmo quando o lançamento estiver em fase judicial, desde que não definitivamente julgado.

A revogação do dispositivo legal que autorizava a autuação indica reconhecimento estatal de desproporcionalidade e ilegalidade da sanção, o que reforça o direito da parte autora à restituição.

O princípio da causalidade impõe o ônus da sucumbência à parte que deu causa à ação; no caso, o Estado do Pará, ao editar norma desproporcional posteriormente revogada, originou a controvérsia judicial.

A decisão monocrática enfrentou devidamente todos os argumentos recursais, sendo válida sua fundamentação e dispensando repetição de análise no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lei tributária mais benéfica que revoga penalidade anteriormente prevista aplica-se retroativamente aos atos não definitivamente julgados.

O Estado que edita norma posteriormente reconhecida como desproporcional dá causa à demanda e deve arcar com os ônus da sucumbência.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos já enfrentados e ratificados pelo colegiado não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 106, II, "a"; CPC, arts. 85, § 3º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-RJ, APL 0265945-59.2011.8.19.0001, Rel. Des. Carlos José Martins Gomes, j. 30.07.2020; TJ-PR, AC 0736451-4, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 24.05.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834987-42.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PARÁ-INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23192562)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22812245 que conheceu deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, para julgar a ação procedente com a aplicação do princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Restituição de Indébito de origem, tendo como agravado
PARÁ INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A
.

Em suma, o agravante aduz que, a empresa agravada só teve êxito na ação por ocasião da alteração da lei vigente, com a aplicação da retroatividade benéfica prevista no CTN.

Fundamenta que, deve-se manter, portanto, o ônus sucumbencial para a Autora/Apelante, eis que ela deu causa ao aforamento da ação.

Afirma que, a sucumbência, nesse caso, deve ser fixada a partir do princípio da causalidade, segundo a qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus de sucumbência.

Argumenta que, ainda que seja diverso o entendimento dessa corte, a ação terá que ser resolvida sem o ônus para as partes, eis que a desconstituição do crédito tributário apenas se deu pela alteração superveniente da legislação, que deixou de prever a infração tributária pela qual a autora foi autuada.

Por fim, pugna que seja aplicado o disposto no art. 90, §4º do CPC, posto que o Estado do Pará não se insurgiu contra a aplicação da norma tributária mais benéfica, como se lê tanto nas contrarrazões aos embargos de declaração da parte autora, quando nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23740904), na ocasião o agravado expõe que, no presente caso, como pontuado na decisão em questão, a revogação da lei que anteriormente previa multa à AGRAVADA representa o reconhecimento, por parte do Estado do Pará, da “desproporcionalidade da legislação anterior”, sendo possível interpretar que a norma em discussão era inconstitucional desde a sua origem.

Elenca que, não se pode falar em condenação da AGRAVADA com base na aplicação do princípio da causalidade, na ausência de ônus de sucumbência ou na redução das verbas sucumbenciais pela metade, uma vez que não foi o contribuinte quem deu causa à instauração do processo.

Sustenta que, não deve prosperar o argumento da EMBARGANTE de que, conforme a aplicação do princípio da causalidade, a EMBARGADA deveria arcar com as verbas sucumbenciais, porquanto esta última não deu causa à ação, mas sim o Estado do Pará, ao editar ato normativo com multa manifestamente desproporcional e desarrazoada cuja ilegalidade posteriormente reconhecida com a edição da Lei Estadual nº 8.977/2019.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau, para julgar a ação procedente com a aplicação do princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Restituição de Indébito de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22812245):

“(...)
Decido
.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da aplicação da multa referente a crédito tributário constituído a partir do Auto de Infração nº 012014510002215-3.

Sem mais delongas, merece prosperar o recurso, porquanto observo que a sentença recorrida incorreu em erro material, uma vez que deixou de aplicar o princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional. Explico:

No caso em apreço, houve a lavratura do referido Auto de Infração contra a apelante, constituindo crédito tributário na forma de multa por descumprimento de obrigação acessória, em decorrência de apresentação tardia de DIEF Retificadora, nos termos do art. 78, § 3º da Lei 5.530/89. In Verbis:

Art. 78.
Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas as seguintes multas, sem prejuízo do pagamento do imposto, quando devido:

(.
..)

VIII - com relação à apresentação, em qualquer meio, de informações econômicas e fiscais:

(...)

b) entregar informações econômicas e fiscais fora do prazo previsto na legislação tributária - multa equivalente:

1 - ao valor de 100 (cem) UPF-PA, a partir do dia seguinte à data prevista na legislação tributária para entrega da informação até o último dia do mês da referida data;

3 - a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor das operações de saídas e/ou das prestações de serviço do período em referência, aplicada cumulativamente com a multa prevista no item 1 desta alínea, até o limite de 10.000 (dez mil) UPF-PA, nos meses seguintes ao mês subsequente referido no item 2 desta alínea;

§ 3º Aplicam-se, também, as multas previstas na alínea "b" do inciso VIII e na alínea "b" do inciso XII, na apresentação de retificação de dados ou informações econômicas e fiscais pelo sujeito passivo nos períodos de que cuidam os itens das respectivas alíneas.

Contudo, em 2019, sobreveio a Lei Estadual nº 8.877/2019, que promoveu inúmeras alterações na Lei 5.530/89, dentre elas a revogação do §3º do art. 78, senão vejamos:

Lei 8.877/2019:

(...)

Art. 4º Ficam revogados, a partir da data de publicação desta Lei, os seguintes dispositivos da Lei nº 5.530/1989:

I - a alínea "c" do inciso III do "caput" do art. 78;

II -
os §§ 3º e 4º do "caput" do art. 78
.

Assim, o ato que ensejou a autuação da empresa apelante deixou de ser considerado como infração. Neste aspecto, é cediço o entendimento de que a lei nova que deixa de definir ato como infração possui efeitos retroativos, conforme prevê o art. 106, inciso II, alínea a do Código Tributário Nacional:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

(...)

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado
:

a)
quando deixe de defini-lo como infração
;

Nesse sentido também é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa por descumprimento de obrigação acessória. Utilização de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, sem a prévia autorização da repartição fazendária. Infração prevista no artigo 47, I, da lei nº 2657/1996, cuja penalidade correspondente é aquela descrita no inciso XXXVII, b, da mesma lei, com redação dada pela lei nº 5356/08. Embargante que pretende a declaração de nulidade da CDA e o desfazimento do arresto online, pedidos que foram julgados improcedentes. Todavia, a sentença foi no sentido de julgar parcialmente procedentes aos pedidos, por ter reduzido a multa aplicada, em virtude do advento de lei posterior mais benéfica (ei nº 6357/2012). Insurge-se, tão somente o Estado, pugnando pela improcedência dos embargos, por não contemplar a exordial pedido de redução da multa e, por consequência, a inversão do ônus sucumbenciais. Retroatividade da lei mais benéfica, consoante o artigo 106, inciso II, c, do CTN. Regra cuja aplicação fica condicionada à inocorrência do julgamento definitivo, o que abarca a esfera judicial e não apenas a administrativa. Recurso a que se dá parcial provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos, reduzindo-se, de ofício, o crédito exequendo, que deverá ser atualizado pela aplicação da lei posterior mais benéfica, invertendo-se, por consequência, os ônus sucumbenciais. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, condeno o embargante a arcar com a totalidade das despesas e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do benefício econômico obtido.

(TJ-RJ - APL: 02659455920118190001, Relator: Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 30/07/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2020)

Tributário. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Falta de intimação do lançamento e ausência de processo administrativo. IPTU. Imposto de lançamento direto. Intimação do contribuinte com o envio do carnê. Súmula 397 do STJ. Enunciado n.º 9 das Câmaras de Direito Tributário. Alegação rejeitada. Nulidade da CDA. Declaração de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas. Possibilidade de decote do título executivo. Excesso de execução. Prosseguimento da ação. Nulidade rejeitada. Constatação pericial de diferença entre a área constante do carnê e a área de efetivo domínio do contribuinte. Redução proporcional do imposto. Alegação acatada. Multa moratória. Cabimento. Inadimplemento verificado. Redução, porém, para o percentual de 10%. Lei Complementar n.º 40/01. Aplicação do princípio da retroatividade tributária. Artigo 106, II, do Código Tributário Nacional. Precedentes. Taxa SELIC. Incidência entre 1/1/96 e 1/1/01, excluídos outros índices de correção e juros de mora. Após esse período, adoção do IPCA até o efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês. Excesso de penhora. Inviabilidade de análise. Ausência de substratos fáticos. Modificação dos ônus de sucumbência. Apelação parcialmente provida.

(TJ-PR - AC: 7364514 PR 0736451-4, Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 24/05/2011, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 645)

Quanto ao argumento do Estado do Pará, em sede de Contrarrazões, para a não inversão do ônus sucumbencial em caso de entendimento pela desconstituição do crédito tributário, este não merece acolhida.

Independentemente de à época dos fatos a lei prever a aplicação da multa, a empresa apelante ajuizou ação para a desconstituição do crédito tributário, pautada especialmente da desproporcionalidade da legislação anterior, que acabou por ser reconhecida pela nova legislação que a corrigiu ao revogar o dispositivo que fundamentou a autuação da empresa.

Ademais, a despeito de já existir nova legislação mais benéfica, a sentença julgou a ação improcedente com base na legislação anterior, tendo sido necessária a apresentação do presente recurso para a correção do equívoco. Saindo-se vencedora a empresa apelante, cabe condenação do Estado do Pará, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, nos termos do art. 85, § 3º do CPC.

Assim, tendo em vista que a conduta da empresa autora deixou de ser considerada infração pela nova legislação estadual, deve ser aplicada em caráter retroativo a lei mais benéfica, nos termos do art. 106, II, a do CTN, de sorte que o provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Nos termos do art. 106, inciso II, alínea "a", do CTN, a lei tributária que deixar de definir determinada conduta como infração aplica-se retroativamente, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado. No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo fiscal ainda não havia transitado em julgado quando da vigência da nova lei, motivo pelo qual a penalidade imposta deve ser afastada com base na retroatividade benéfica.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à aplicabilidade retroativa de lei tributária mais favorável ao contribuinte, mesmo em casos de cobrança baseada em certidão de dívida ativa (REsp nº 1.684.954/RJ). Dessa forma, a manutenção da penalidade se mostraria indevida, por ausência de amparo normativo vigente.

Por fim, considerando que o fundamento legal que embasava a autuação foi expressamente revogado e, por conseguinte, a conduta deixou de ser infração, resta configurado o direito da apelante à anulação do Auto de Infração nº 012014510002215-3 e à restituição do valor indevidamente pago.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reconhecer a ilegalidade da exigência constante do Auto de Infração nº 012014510002215-3 e anular o lançamento tributário correspondente, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente pagos pela empresa autora a título de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de inverter o ônus sucumbencial em desfavor do Estado do Pará.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em debate tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo agravante, não restando dúvidas quanto a sua validade e procedência.

No tocante ao argumento referente à inversão do ônus de sucumbência, atenho-me ao fato de que, conforme esmiuçado em sede decisória, tem-se no caso concreto a ocorrência de multa desproporcional e desarrazoada em face da empresa agravada, multa essa que teve a sua ilegalidade reconhecida pelo próprio órgão estatal posteriormente.

Dessa maneira, resta claro que quem deu causa à ação foi o Estado do Pará, no caso em foco. Não cabendo a procedência dos pedidos feitos pelo ora recorrente, haja vista que o ônus sucumbencial foi adequadamente imposto a este.

Além disso, pelos mesmos fundamentos aqui presentes, se faz valer a não aplicação da isenção do ônus sucumbencial às partes, bem como a sua diminuição pela metade. Assim sendo, a manutenção da decisão monocrática em caso é medida a se impor. Configura-se adequada a condenação em honorários em face da Fazenda Pública.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22812245, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025